Tribunal: TCU
Processo: 035.278/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão de irregularidades em convênios que tinham como objeto, respectivamente, a execução de obra de esgotamento sanitário no município (1a etapa) e a operacionalização de um viveiro de mudas para a produção de espécies nativas e essências florestais a serem utilizadas na recuperação e/ou revegetação de nascentes e matas ciliares dos Rios São Francisco, Santo Onofre e Paramirim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Wilson de Oliveira Leite, contra o Acórdão 10859/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.